Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. O acórdão embargado foi claro ao consignar que o contrato de abertura de crédito fixo anexado aos autos não contém os elementos necessários para demonstrar a certeza, liquidez e exigência do título, de modo que os extratos e demais documentos apresentados de forma unilateral não são aptos a suprir tais ausências, o que afasta a sua força executiva.
3. A oposição de embargos de declaração exige do embargante a demonstração de ocorrência de alguns dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo a mera rediscussão da matéria ser debatida em recurso próprio.
4. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
5. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
6. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.